Tribunal: STF
Processo: ARE 1055182
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AS NORMAS JURÍDICAS SÃO DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE, A QUAL SOMENTE PODE SER AFASTADA POR DECISÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015).



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    4. Esta SUPREMA CORTE jamais declarou a inconstitucionalidade da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, sendo certo que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. Inclusive, a ratio decidendi do RE 607.107/MG denota que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais e que tal penalidade possui maior razão de ser aplicada ao motorista profissional, uma vez que maneja o veículo com habitualidade e, consequentemente, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres.



    5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, aplicada no caso concreto, decorre de previsão contida no preceito secundário da norma inscrita no art. 306 do CTB, pela qual o ora recorrente foi condenado. Dessa forma, o julgador, que atua como aplicador do direito, não possui margem de discricionariedade para decidir pelo emprego ou não do dispositivo, pois, havendo a subsunção do fato à norma jurídica, cabe a ele aplicá-la com amparo nas diretrizes e princípios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Trata-se, portanto, de opção legislativa, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.